Tribunal: TJDFT
Processo: 0712690-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. HASTA PÚBLICA. IMÓVEL. ARREMATAÇÃO. BAIXA DE GRAVAME. PAGAMENTO DO PREÇO. OBRIGATORIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1) A arrematação consiste em forma de aquisição originária de propriedade. A carta de arrematação será expedida após pagamento do preço ou desde que prestadas garantias pelo arrematante.

2) Não se mostra razoável proceder à baixa nos gravames existentes sobre o bem antes de o arrematante pagar o preço por ele devido, mormente quando existente previsão no edital de se tratar de providência a cargo do arrematante e de que a forma de pagamento do preço se daria à vista, no prazo de 24h (vinte e quatro horas) da realização do leilão.

3) O inadimplemento do preço pelo arrematante é automático (mora ex re) e independe de postulação do exequente.

4) Agravo de instrumento desprovido.